Tribunal: TJMT
Processo: 0000643-43.2005.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000643-43.2005.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA MASSAD DE BRITO - CPF: 207.624.961-34 (EMBARGADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (EMBARGANTE), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (EMBARGADO), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – ACORDO INADIMPLIDO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA –EXPLORAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR – ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL – ARTIGO 92, §§1o E 5o DO ESTATUTO DA TERRA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – DEVER DE EFETUAR OS PAGAMENTOS - DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0000643-43.2005.8.11.0052

EMBARGANTE:
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA

EMBARGADOS:
JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA.
contra v. acórdão desta Câmara (Id 37649477), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento do acordo homologado, até total quitação da obrigação assumida.

Inconformada, a parte embargante sustenta que o julgado é omisso e carece de fundamentação, ao argumento de que devem ser apreciados todos os pedidos trazidos pelas partes que possam, em tese, infirmar na conclusão do julgamento.

Aponta, ainda, que houve erro material no v. acórdão, uma vez que encontra-se calcado integralmente em premissa fática equivocada, onde altera o teor da sentença homologada (acordo judicial) com trânsito em julgado há mais de dois anos, porquanto não houve inadimplência alguma, uma vez que o acordo celebrado não reconhece a reintegração e muito menos uma indenização, tão somente celebra um pacto através de um contrato de parceria agrícola, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável (Id 41811957).

Contrarrazões ofertadas no Id 42317494.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara de Id 37649477, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – ACORDO INADIMPLIDO – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA –EXPLORAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR – ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL – ARTIGO 92, §§1o E 5o DO ESTATUTO DA TERRA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – DEVER DE EFETUAR OS PAGAMENTOS - SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ A TOTAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA ASSUMIDA - RECURSO PROVIDO. Em que pese a transação homologada judicialmente possuir natureza obrigacional, é certo que decorre da renúncia do direito defendido na exordial pelo autor, qual seja, a sua reintegração ao quadro societário da cooperativa apelada, de modo que o cumprimento da sentença homologatória deve prosseguir até a quitação total da obrigação assumida pela devedora em juízo”

Em que pese os argumentos da recorrente, os presentes embargos não merecem acolhimento, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

E quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que as partes concordaram que o embargado
José Brito de Souza
desistiria da reintegração na cooperativa e a ora embargante pagaria por isso da forma pactuada, o que levou à ceder a sua terra em parceria agrícola para que plantasse cana no local.

Desse modo, não se trata de arrendamento, o acordo é simples, o embargante não paga o embargado para utilizar a sua terra, mas sim, utiliza a terra dele para poder pagá-lo pelas cotas da cooperativa.

No entanto, na ausência da posse da terra, restou evidente que o acordo continua válido, devendo a recorrente procurar outra área para plantar, e continuar efetuando os pagamentos, mesmo que haja um desconto mensal, pelo arrendamento do novo local, motivo pelo qual determinou-se o prosseguimento do cumprimento do acordo homologado, até total quitação da obrigação assumida.

Salienta-se que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 01 DE JULHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA REJEITOU. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O 1o VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 15 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos, porque no julgamento do apelo, cujo acordão é objeto destes embargos, ficou assentado tratar-se de um grande imbróglio processual, embora, como ressaltado pelo Des. Dirceu dos Santos, a situação fática se apresente simples.

Tive, então, a oportunidade de analisar com minúcias todos os elementos que envolveram as ações (das quais as partes desistiram, mediante acordo), e entendi com clareza o que, de fato, circundou os termos do referido acordo, cuja inadimplência resultou na postulação executória da sentença homologatória.

A Câmara decidiu por dar provimento ao recurso de apelação, entendendo, em síntese, que a parceria agrícola – objeto do acordo, foi a solução que as partes encontraram para resolver as lides que tinham pendente reciprocamente, sendo que em relação ao apelante, aqui embargado, coube a desistência da demanda que tinha como objetivo a sua reintegração no quadro societário da apelada e, diante da desistência de reintegração, como previsto no próprio Estatuto Social da apelada, a cooperativa deveria lhe restituir o valor do capital que integralizou, acrescido de respectivos juros e demais créditos abatidos às perdas eventualmente apuradas até ao exercício de sua vida. Este pagamento foi, outrossim, embutido no acordo, na forma da parceria rural.

Agora, entretanto, vem a Cooperativa embargante e sustenta que o julgado é omisso e carece de fundamentação, apontando, ainda, que houve erro material no acórdão, uma vez que encontra-se calcado integralmente em premissa fática equivocada, onde altera o teor da sentença homologada (acordo judicial) dizendo que não houve inadimplência alguma, uma vez que o acordo celebrado não reconhece a reintegração e muito menos uma indenização, mas que tão somente celebra um pacto através de um contrato de parceria agrícola.

Conforme bem decidido pela douta Relatora, sem razão a embargante, pois suas alegações evidenciam a nítida pretensão de rediscutir a matéria, revolvendo argumentos já enfrentados no julgamento do apelo.

Ademais, o acórdão embargado foi expresso ao registrar que as partes concordaram que o embargado José Brito de Souza desistiria da reintegração na cooperativa e a ora embargante pagaria por isso da forma pactuada, o que levou à ceder a sua terra em parceria agrícola para que plantasse cana no local.

Daí se vê que, em que pede o acordo ter resultado na pareceria rural, não se trata de arrendamento, porque a avença foi bem simples e clara, ao dispor que: a embargante não paga ao embargado para utilizar a sua terra, mas sim, utiliza a terra dele para poder pagá-lo pelas cotas da cooperativa.

Por isto, mesmo com a superveniência da arrematação (ainda questionada), o acordo continua válido, e cabe à embargante prover outro meio para continuar efetuando os pagamentos, mesmo que, como salientado pela douta Relatora, haja um desconto mensal pelo arrendamento do novo local. Esta foi a razão pela qual a Câmara proveu o recurso, para determinar o prosseguimento do cumprimento do acordo homologado, até total quitação da obrigação assumida.

Assim sendo, não há que se falar em omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento, o que não é possível pela via dos embargos declaratórios, que possui natureza meramente integrativa ou, quando modificativa, é resultando do vício sanado que, na hipótese, não se verifica.

Assim sendo, acompanho integralmente o entendimento da douta Relatora, acrescendo os fundamentos jurisprudenciais de seu voto ao meu, para REJEITAR os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 15 DE JULHO DE 2020:

À UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020